Tribunal: TJDFT
Processo: 0751240-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751240-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. L., P. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: C. N. P. D. M. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR TIRADENTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. P. L. e por P. P. L., representados por sua genitora C.N.P.D.M., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Tiradentes, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelos impetrantes, que pleitearam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da questão n. 24 da prova aplicada no processo seletivo de admissão e matrícula para ingresso no 6o ano do Colégio Militar Tiradentes, regido pelo Edital n. 01/2024 - PMDF/DEC/CMT, com determinação de recálculo das notas e de autorização para participar das fases seguintes do processo seletivo. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, os agravantes pleiteiam “(...) a concessão de tutela antecipada em sede de recurso, reformando-se a decisão de Id. 218480123, e sendo deferida a liminar pretendida, no sentido de suspender os efeitos da Questão no 24 da Prova de Ingresso no 6o do Colégio Militar Tiradentes, determinando-se, por consequência, o recálculo das notas dos impetrantes e respectiva convocação destes para as demais etapas”. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) estabilizando-se a tutela antecipada recursal e tornando definitiva a reforma da decisão de Id. 218480123, concedendo-se a liminar pretendida, a qual deverá manter-se estável até final julgamento do mandado de segurança impetrado”. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (ID 218480123 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018). O agravo de instrumento foi remetido ao Núcleo Permanente de Plantão. O Desembargador Plantonista Carlos Pires Soares Neto concluiu que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 4o da Portaria GPR 1872 de 18 de novembro de 2024 para apreciação em plantão (ID 66820335). O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 66867763). Ao ID 68117472, os agravantes apresentam pedido de reconsideração, oportunidade em que afirmam a ocorrência de fatos supervenientes. Analisado o pedido, esta Relatoria concluiu não haver nada a prover em relação ao pedido de reconsideração (ID 68167005). Intimado, o agravado apresentou contraminuta (ID 68753417). Ao ID 69361532, o Ministério Público (17a Procuradoria de Justiça Cível) destaca que foi proferida sentença na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 14/2/2025 foi proferida sentença no processo de origem (ID 225955035 do processo n. 0720552-79.2024.8.07.0018), na qual foi denegada a segurança. Por pertinente, transcreve-se o dispositivo da r. sentença: Diante do exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada no presente mandamus. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, em razão do art. 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. Custas, se remanescentes, pela parte impetrante. Publique-se. Intimem-se. Operado o trânsito em julgado da sentença, feitas as anotações de praxe, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 6 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora